Tribunal: STF
Processo: Rcl 87105
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ORDEM DE SUSPENSÃO PROFERIDA NO TEMA N. 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 



    Trata-se de Reclamação Constitucional, com pedido liminar, ajuizada por TORRES TRANSPORTES LTDA., com fundamento no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, nos arts. 988 e seguintes do Código de Processo Civil e nos arts. 156 e seguintes do RISTF, contra decisão proferida pela 8ª Vara do Trabalho de Londrina/PR, nos autos do processo n. 0000981-82.2025.5.09.0129.



    A reclamante sustenta que “o processo em questão versa expressamente sobre uma relação jurídica onde se discute a validade da prestação de serviços por meio de pessoa jurídica, que firmou contrato verbal de prestação de serviços, sob o qual a parte reclamante alega a existência de fraude e por este motivo requer o reconhecimento de vínculo empregatício. Ainda que a alegação da parte reclamante seja infundada, é inegável que a discussão processual se enquadra perfeitamente nas hipóteses de situações ligadas ao tema 1.389, sendo evidente a necessidade de suspensão do feito” (fl. 5, e-doc. 1).



    Relata que “a referida Reclamação Trabalhista movida em face da ora Reclamante postula reconhecimento de vínculo, negando a validade do contrato comercial verbal firmado na qual se estabelece o exercício de trabalho como motorista autônomo, cuja ação, a rigor, deveria ter sido remetida para a Justiça Comum, conforme Lei 11.442/2007 e ADC nº 48, dessa Elevada Corte” (fl. 6, e-doc. 1).



    Dispôs a decisão reclamada (e-doc. 5):



    “Protestos pelas reclamadas em razão do prosseguimento do processo, diante da ordem do STF de suspensão de todos dos feitos que versem sobre a matéria do tema 1389.   



    A audiência de instrução designada nos autos em referência será exclusivamente de forma presencial, devendo as partes e procuradores comparecerem na sala de audiência para participação do ato, sob pena de confissão quanto a matéria de fato, sendo que as testemunhas também deverão comparecer presencialmente, sob pena de serem ouvidas apenas aquelas se fizerem presentes. 



    As testemunhas residentes fora desta jurisdição, serão ouvidas na mesma oportunidade, virtualmente. Assim, este fato deverá ser informado, no prazo de até 05 dias antes da audiência, para que seja disponibilizado nos autos o link e as orientações de uso da Plataforma Zoom por meio de certidão, independentemente de intimação, sob pena de preclusão e serem ouvidas somente as testemunhas presentes na audiência.”.



    Alega que “a r. decisão reclamada negou a autoridade do E. STF, ao desrespeitar a referida ordem de suspensão dos processos que tratem de questões vinculadas ao Tema 1389, sendo cabível a presente medida” (fl. 8, e-doc. 1).



    Pede a reclamante, liminarmente, a suspensão do processo de origem e, no mérito, a cassação da decisão reclamada. 



    É o relatório. Decido.



     



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    No ARE 1.532.603/PR, o eminente Relator, Ministro Gilmar Mendes, determinou, de forma expressa, a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das seguintes questões: 



    1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços;



    2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos;



    3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    A decisão não deixa margem de discricionariedade aos juízos de origem quanto à oportunidade ou conveniência do sobrestamento. A suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal possui efeito vinculante e imediato, impondo-se a todos os órgãos do Poder Judiciário, inclusive à Justiça do Trabalho.



    No presente caso, conforme se observa nos autos da reclamação trabalhista, constata-se identidade material entre a controvérsia trabalhista subjacente e as questões submetidas à repercussão geral no Tema n. 1.389 da Repercussão Geral. Os contratos colacionados aos autos e as alegações na contestação da ação de origem evidenciam essa identidade (fl. 28 e ss., e-doc. 4):



    “A presente reclamação está fundada em relação contratual de natureza comercial, portanto, de natureza Cível, por força da Lei 11.442/07 e ADC nº 48 que reconheceu a constitucionalidade da norma. Os demais Contratos e Certidões anexas, demonstram cabalmente a necessidade de declaração de incompetência deste Juízo determinando o deslinde da reclamação à Justiça Cível do Estado. Vejamos: 



    Ao contrário das suas alegações, a parte Reclamante nunca foi empregada da Reclamada, prestando serviços na qualidade de Transportador Autônomo de Cargas (TAC), de 02/02/2024 a 21/01/2025 conforme demonstram os documentos anexos nesta defesa: - Contrato de Prestação serviço autônomo, firmado pelo Transportador Autônomo de Carga (TAC) – LEONARDO MORAIS VIANA, onde prevê a condição de autônomo, como exemplo previsto na Lei a possibilidade de se fazer substituir e ou mesmo ter empregados (cópia anexa) e trecho mais abaixo reproduzido; - CADASTRO ANTT – Nº 0576707922 da parte Reclamante na qualidade de Transportador Autônomo de Carga, nos moldes da Lei nº 11.442/2007, anexo e abaixo reproduzido - Contrato de Comodato de Veículo firmado com a empresa GE Service Ltda. - Comprovante de Inscrição da MEI da parte Reclamante, criada em 20/06/2022, comprovando a disponibilidade no mercado como prestadora de serviços autônoma, muito antes da relação das partes - Recibos de prestação de serviços, realizados por sistema de pagamento homologado junto à ANTT (documentos anexos).



    (...)



    Veja MM, no caso em apreço foi o que aconteceu. Conforme documentos anexos, os contratos entre a Reclamada e a parte Reclamante na condição de TAC, no permissivo do § 1º do Art. 4º da Lei 11.442/07 da ANTT, celebrou contrato de prestação de serviço autônomo com a Reclamada. 



    Desta feita Exa., nos termos previstos em lei com as provas robustas nos autos de que a parte Reclamante é autônomo nos termos da Lei 11.442/07, e manteve relação contratual de natureza civil com a Reclamada.”.



    A pretensão da parte beneficiária envolve o reconhecimento de vínculo empregatício, encontrando resistência nas alegações da ora reclamante no sentido de que fora contratado como autônomo — exatamente uma das hipóteses abarcadas pela determinação de suspensão nacional proferida pelo Ministro Relator do ARE n. 1.532.603/PR. 



    Ao manter a tramitação da ação trabalhista, o juízo de origem usurpou a competência desta Suprema Corte e descumpriu ordem judicial expressa, com fundamentação insuficiente para o indeferimento do pedido de suspensão do processo. 



    Desse modo, reafirmo que não cabe ao juízo decidir sobre a possibilidade de suspensão. A determinação proferida pelo Supremo Tribunal Federal é imediata e incondicional, devendo ser integralmente observada pelos demais órgãos jurisdicionais, sob pena de nulidade dos atos processuais praticados em desrespeito à ordem de suspensão.



    Diante do exposto, julgo procedente a presente Reclamação Constitucional, nos termos do art. 992 do CPC, para:



    a) determinar a imediata suspensão do processo principal nos exatos termos da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no ARE n. 1.532.603/PR (Tema n. 1.389 da RG).



    Comunique-se o juízo da 8ª Vara do Trabalho de Londrina/PR, com urgência, acerca desta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente